Tribunal: TJDFT
Processo: 0748279-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748279-09.2020.8.07.0000 RECORRENTES: BÁRBARA MACIEL SIDOU PIMENTEL, RENATA MARIA ALENCAR, MIRIAM DAISY CALMON SCAGGION RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REQUISITOS. PERIGO DE DANO. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. ATOS DE IMPROBIDADE. INDÍCIOS DE EXISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. NORMA ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento solidificado quanto à desnecessidade de prova de dilapidação patrimonial para a declaração de indisponibilidade de bens, estando tal decisão atrelada à salvaguarda do Patrimônio Público. 2. Presentes fortes indícios acerca da prática de atos de improbidade administrativa, restam caracterizados os requisitos necessários à declaração de indisponibilidade dos bens da parte agravante, tendo em vista a gravidade dos atos descritos na Petição Inicial e a necessidade de garantir o ressarcimento dos prejuízos causados à Administração Pública. 3. O parágrafo 3o do artigo 14 da Lei no 4.717/1965, norma especial em relação ao Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de desconto em folha de pagamento até o integral ressarcimento aos cofres públicos. Assim, se para garantir o ressarcimento ao erário é possível o mais, ou seja, a penhora de salário, que se destina ao sustento imediato, conclui-se ser igualmente possível o menos, isto é, a indisponibilidade de valores depositados em aplicações financeiras, pois neste caso ausente o caráter alimentar, sendo apenas um fundo emergencial para garantir eventual necessidade futura. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. As recorrentes apontam divergência jurisprudencial com julgados do STJ em relação à interpretação dada sobre o artigo 7o da Lei 8.429/1992, insurgindo-se contra a medida cautelar de indisponibilidade de bens, tendo em vista a ausência de comprovação de qualquer indício de ato de improbidade ou de dilapidação ou esvaziamento patrimonial. Afirmam que os contratos em discussão já se encerraram e o processo licitatório que originou a insurgência do recorrido foi realizado há quase 5 (cinco) anos antes do ajuizamento da demanda originária. Suscitam, ainda, dissenso interpretativo com paradigmas da Corte Superior no tocante ao disposto nos artigos 14, §3o, da Lei 4.717/1965, e 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade dos valores em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos por ter natureza de verba alimentar. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao dissenso pretoriano indicado em relação aos artigos 14, §3o, da Lei 4.717/1965, e 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025